Tribunal: STF
Processo: RHC 63146
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-18
Data de publicação: 1986-02-18

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA: FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
CITAÇÃO-EDITAL: NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
DEMORA NA INSTRUÇÃO.
E DE TER-SE COMO FUNDAMENTADO ACÓRDÃO QUE DETERMINA A PRISÃO
PREVENTIVA DO ACUSADO DE CRIME DE HOMICIDIO SE ELE NÃO SE
APRESENTA AO JUIZ PARA SE SUBMETER AO PROCESSO, EMBORA CITADO POR
EDITAL, JA QUE INFRUTIFERA SUA CITAÇÃO PESSOAL, EMBORA POR TRES
VEZES TENTADA, INCLUSIVE COM SUA PROCURA NO ENDERECO POR ELE
FORNECIDO A POLICIA. TAL DIFICULDADE, DE OUTRA PARTE, JUSTIFICA
A CITAÇÃO POR EDITAL.
INCABIVEL PRETENDER O PACIENTE BENEFICIAR-SE DA DEMORA NA
INSTRUÇÃO CRIMINAL, SE ELE MESMO A TEM PROVOCADO.
REEXAME, PELO JUIZ, DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, APÓS O
INTERROGATORIO.